Tribunal: STF
Processo: HC 267634
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jefferson Monteiro da Silva em favor de Guilherme Augusto Martins dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.022.254/SP, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO”. (eDOC 9)

O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, o qual foi mitigado para o semiaberto por esta Corte no julgamento do HC 256.204.
Relata haver interposto revisão criminal para que fosse considerada, na terceira fase da dosimetria, a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, que foi negada sem análise do mérito. (eDOC 12, p. 20)
Alega que a “sentença proferida pelo Juízo de primeira instância possui como único fundamento o fato de estar o paciente em local diverso de sua residência”. (p. 3)
Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 5)
Afirma que todas as circunstâncias judiciais seriam favoráveis ao paciente (p. 7) e que a pena-base teria sido fixada no mínimo legal. (p. 7)
Em petição de esclarecimentos, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime inicial aberto e aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (eDOC 17, p. 3)
O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 256.204.
É o relatório.
Decido.

Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória, mantida pelo ato coator:

“Cabe ressaltar, neste ponto, que o crime em voga (tráfico de drogas) se caracteriza pela prática de qualquer das ações proibidas descritas na lei, sendo a intenção comercial avaliada conforme as circunstâncias do caso, mencionadas anteriormente. Portanto, inviável a pretendida desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, como almeja a defesa do corréu Guilherme.
Além disso, mesmo que considerássemos a versão de Guilherme apresentada em solo administrativo, que não foi ratificada em juízo, ela carece de elementos que afastem a acusação de tráfico. Guilherme saiu de sua cidade e permaneceu em um local onde os corréus preparavam uma grande quantidade e diversidade de drogas para entrega a terceiros, além de ser encontrada uma quantidade considerável do mesmo entorpecente em sua residência. Por que ele viria a esta cidade para adquirir drogas se já tinha em casa?
Portanto, mesmo que Guilherme seja, de fato, usuário de maconha, como ele mesmo declarou, isso não impede a possibilidade de que também estivesse preparando a venda desse e de outros entorpecentes para sustentar seu vício e lucrar em coautoria com os demais réus”. (eDOC 12, p. 10)
“O acusado é primário e de bons antecedentes (fls. 349). Porém, tal como mencionado na dosimetria anterior, a quantidade e diversidade de entorpecentes são circunstâncias que realçam a reprovabilidade da conduta.
Destaco que o réu guardava mais drogas e apetrecho comumente utilizado no vil comércio em sua residência.
(...)
O réu não tem direito à diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois as circunstâncias do caso evidenciam sua estreita relação com o narcotráfico, independente de ser primário e ter bons antecedentes.
Afinal, o acusado não reside nesta cidade e veio apenas para manipular uma grande quantidade e diversidade de entorpecentes, o que indica sua experiência no crime.
Além disso, a apreensão de mais drogas e, principalmente, de utensílios frequentemente associados ao preparo de drogas para tráfico em sua residência reforçam sua participação contínua no comércio ilegal”. (eDOC 12, p. 13 - grifo meu)
“A redutora em voga não se destina a quem faz do tráfico de drogas seu meio de vida, como Guilherme, mas sim ao agente que age por impulso esporádico, em casos isolados. Aplica-se a situações específicas e excepcionais, quando fica demonstrado que o pequeno tráfico foi um desvio momentâneo na vida do acusado”. (eDOC 12, p. 15)

Consta da denúncia - a qual não faz qualquer menção à massa das drogas - que foram encontradas na casa do paciente 4 porções de maconha e uma balança de precisão. (eDOC 7, p. 2)
O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.
Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 
Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (Queiroz, Paulo; Lopes, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).
Assim, a quantidade da droga (que sequer foi declinada pelo julgador) é circunstância que não é apta a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Nesse sentido, confiram-se o HC 206.716 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.2.2022, e o HC 152.001 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, rel. p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019.
No caso em tela, o julgador inferiu a habitualidade do paciente no tráfico a partir de sua presença, em uma única ocasião, em local de manipulação de entorpecentes. Tal ilação não constitui fundamentação apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. 
Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), a fim de determinar que o Juízo de origem aplique o redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, na fração que recomendarem as circunstâncias do fato, observando, ainda, o disposto na Súmula Vinculante 59.
Comunique-se com urgência. Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente